Tribunal: TJES
Processo: 5006818-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006818-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC COLATINA

AGRAVADO: ALEX SANDRO EUCLIDES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA SISBAJUD – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – ART. 854, § 3º, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 854, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, disciplina que o executado terá o prazo de 5 (cinco) dias para alegar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancária ou aplicação financeira.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a proteção da impenhorabilidade deve ser arguida tempestivamente pela parte executada, ressalvada a questão relativa ao bem de família.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC COLATINA e Agravado ALEX SANDRO EUCLIDES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006818-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A
AGRAVADO: ALEX SANDRO EUCLIDES e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006818-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC COLATINA

AGRAVADO: ALEX SANDRO EUCLIDES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC COLATINA em face da decisão id 3024209, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do processo nº 0026977-32.2016.8.08.0014, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado em contas do Agravado ALEX SANDRO EUCLIDES.

Pelas razões recursais (id 3024201), a Agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão sob o argumento de que (1) inexistem provas acerca da impenhorabilidade alegada pelo Agravado e (2) a manifestação do Agravado ocorreu quase 2 (dois) anos depois de efetivado o bloqueio pelo sistema Sisbajud.

Através da decisão id 3091752, restou concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Embora intimado, o Agravado apresentou não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC COLATINA em face da decisão id 3024209, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do processo nº 0026977-32.2016.8.08.0014, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado em contas do Agravado ALEX SANDRO EUCLIDES.

Pelas razões recursais (id 3024201), a Agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão sob o argumento de que (1) inexistem provas acerca da impenhorabilidade alegada pelo Agravado e (2) a manifestação do Agravado ocorreu quase 2 (dois) anos depois de efetivado o bloqueio pelo sistema Sisbajud.

Através da decisão id 3091752, restou concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante figura como parte exequente no “cumprimento de sentença” em que consta, como um dos executados, o ora Agravado.

Na data de 30.09.2019, realizou-se bloqueio, pelo sistema Sisbajud, em contas do Agravado ALEX SANDRO EUCLIDES, no valor de R$ 5.493,54 (cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).

O Agravado, no entanto, requereu ao Juízo
a quo

o cancelamento do bloqueio por petição datada de 20.08.2021 (id 3024202), cujo requerimento restou acolhido pelo Juízo
a quo
.

Todavia, verifica-se que o Agravado foi intimado pessoalmente do bloqueio realizado, por mandado cumprido por Oficial de Justiça e juntado aos autos na data de 14.12.2020 (id 3024215), tendo sido certificado, em 13.02.2021 (id 3024215, fls. 04), o decurso de prazo sem a manifestação da parte interessada.

Com efeito, o art. 854, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, disciplina que o executado terá o prazo de 5 (cinco) dias para alegar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancária ou aplicação financeira:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que
:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;

(...)”

Do cotejo dos documentos dos autos, observa-se que o Agravado suscitou a impenhorabilidade da quantia bloqueada depois de decorridos aproximadamente 8 (oito) meses da juntada do mandado de intimação, sendo forçoso reconhecer a preclusão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo interno no recurso especial nº 1.754.132/SC, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Gurgel de Faria, orienta-se no sentido de que a proteção da impenhorabilidade deve ser arguida tempestivamente pela parte executada, ressalvada a questão relativa ao bem de família.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

1.
A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão
; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014.

2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores.

3. Agravo interno não provido.” (grifei)

Destarte, forçoso reconhecer que, no caso, já se encontrava preclusa a oportunidade para alegar a impenhorabilidade da quantia bloqueada pelo sistema Sisbajud.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada para rejeitar a alegação de impenhorabilidade deduzida pelo Agravado, pois preclusa.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA SISBAJUD – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – ART. 854, § 3º, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 854, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, disciplina que o executado terá o prazo de 5 (cinco) dias para alegar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancária ou aplicação financeira.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a proteção da impenhorabilidade deve ser arguida tempestivamente pela parte executada, ressalvada a questão relativa ao bem de família.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC COLATINA e Agravado ALEX SANDRO EUCLIDES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.